Tribunal: TJPA
Processo: 0007684-53.2016.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0007684-53.2016.8.14.0000

RECORRENTE: FLAVIA CARDOSO SILVA, FRANCISCO RUBENS FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR, SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RECORRIDO: LOURIVAL AMARAL AFONSO, MARCIA HELENA SILVA RIBEIRO PIMENTA, OTILIA PEREIRA BERTOLO, TEREZINHA LAURA SOUZA DA COSTA, ROBERTO DE MENDONCA FRANCA JUNIOR, ROSIANY DE FATIMA DOS SANTOS ALBUQUERQUE, SONIA MARIA REZENDE SANTOS E OUTROS 3, ADCIVAL MENEZES LEITE, ALLINE SOUZA DE AMORIM, ANDRE CARVALHO SILVA, EDENILSE CAVALCANTI ALBUQUERQUE E MAIS 5, ALEXANDRO RAMOS VIEIRA, OLYJAN LOPES DA SILVA, RAIMUNDO AMILSOM DE SOUSA PINHEIRO E OUTROS 8, EDUARDO BATISTA GONÇALVES, ANTONIO DIAS JUNIOR, CARLOS ALBERTO DE SOUZA MASCARENHAS, CLAUBERT CLAY LOBATO DA CUNHA E OUTROS 6, MARIA ELIANA DOS SANTOS PEREIRA, MARIA CRISTINA AFONSO FERREIRA, CLAUDIA JERUSA DA CRUZ VASCONCELOS E OUTRAS 2, ARLINDO ALVES DE AGUIAR JUNIOR, AIDA GOMES SANTOS, ANDRE LUIS SOUSA DA ROCHA, ANTONIO IDALECIO DE CASTRO E OUTROS 7, ARNALDO FARIAS RODRIGUES, ELAINNE CRISTINA DE LIMA, ELIZABETH CRISTINA DE MENEZES BASTOS E OUTROS 6, ELIXSANDRA RODRIGUES MATOS, MARCILEA CORREA DE JESUS, MARIA DO SOCORRO CORREA DAS NEVE E OUTROS 4, TERESINHA SANTA BRIGIDA DOS REIS, LEONILDA NEGRAO DE MATOS, LEONORA ROSA SILVA DOS SANTOS E OUTROS 7, MAX LUIS PAIVA COSTA, JORGETE CONCEICAO LIMA, MARINELIA ALVES DE ANDRADE LIMA E OUTRA, ATILA SILVANA ESPIRITO SANTO BASTOS, BERENICE FARIAS, CARLOS IVAN VAZ DOS SANTOS E OUTROS 7, SONIA DO SOCORRO DA CRUZ, WILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR, RITA BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS 5, ANDRÉA CRISTINA SOEIRO FERREIRA, ANA PATRICIA GARCIA BARRETO, ANTONIA SILVA DAMASCENO E OUTROS 8, LUCIDEA LISBOA GOMES, LUIZA HELENA DA SILVA, MARILENE BRAGA ESTUMANO E OUTROS 7, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO N. 0007684-53.2016.8.14.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS

SUSCITANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA - IRDR. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 981 DO CPC. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 976, INCISOS I E II, E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 978 TODOS DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DESTE TJPA JÁ ASSENTADA NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DO DIREITO À GRATIFICAÇÃO APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 851/86. INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

1-
O IRDR foi ajuizado sob o argumento de existência de controvérsia e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, a teor do art. 976, I e II do CPC, pois em suposto desacordo com diversos julgados deste Tribunal a respeito do alegado direito dos professores públicos do Município de Ananindeua de perceberem a gratificação de nível superior (GNS);

2
- Nos termos do art. 976, I e II c/c Parágrafo único do art. 978, todos do CPC, a admissão do IRDR pressupõe a ocorrência simultânea de alguns pressupostos, quais sejam: efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; a restrição do objeto do incidente à questão unicamente de direito; e a existência de uma causa pendente de julgamento perante o Tribunal de Justiça;

3 -
Não comprovada a existência de repetição de processos em controvérsia sobre a matéria. Ainda que inicialmente tivesse havido algumas decisões em sentido contrário, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a previsão de gratificação de nível superior na Lei Municipal n. 851/1986 foi revogada pela Lei n. 1.248/1995. Assim, os professores que ingressaram no serviço público após essa data não fazem jus à percepção da gratificação em questão.

4.
Requerente juntou lista de processos no id n° 7506399. Nesta lista, apenas cinco processos tiveram como resultado a concessão do pagamento da gratificação de nível superior, julgados nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2017. Por outro lado, todos os outros treze feitos mencionados, julgados a partir de 2018, não reconheceram o direito perquirido, tendo em vista que a previsão de gratificação de nível superior na Lei Municipal n. 851/1986 foi revogada pela Lei n. 1.248/1995.

5. A mera amostragem de julgados anteriores não é capaz de atender ao requisito da multiplicidade de processos, sendo necessário que o suscitante demonstre a efetiva e relevante repetição de dissidência de causas a arrazoar a uniformização jurisprudencial pretendida. Na espécie, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça pacificou-se, desde 2018, no sentido da inexistência do direito à gratificação;

6-
Nova propositura do IRDR sob a mesma matéria somente será admitido se retificados os motivos que anteriormente não o admitiram, conforme a previsão do art. 976 §3º do CPC;

7-
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR não conhecido, porquanto ausentes os pressupostos de admissibilidade, a teor do art. 976, I e II e parágrafo único do art. 978, todos do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade, em não conhecer do incidente, nos termos do voto da relatora.

Sessão Virtual do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05 de outubro de 2022.

Sessão presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

Trata-se de apreciação de admissibilidade em pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (ID. 5863965) requerido pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP, para firmar as seguintes teses jurídicas quanto ao alegado direito dos professores da rede pública de Ananindeua à percepção da gratificação de nível superior:
“i) Os servidores do Município de Ananindeua, providos originariamente nos cargos de professor e de pedagogos possuem direito à gratificação de nível superior – GNS, no percentual de 60% sobre o vencimento base; ii) Os servidores do Município de Ananindeua, providos nos cargos de professor e de pedagogos através de progressão funcional possuem direito à gratificação de nível superior – GNS, no percentual de 60% sobre o vencimento base; iii) A gratificação de nível superior prevista na Lei n. 851/86, de cunho especial, não foi revogada por leis posteriores de caráter geral; iv) A revogação da Lei 851/1986, por meio da Lei n. 2.719/2015, não retirou o direito dos professores e pedagogos providos antes da edição desta lei, de receberem a GNS, considerando o princípio do direito adquirido. E nem de professores e pedagogos que ingressaram ou ingressarão após a edição da Lei n. 2.719/2015, com base no princípio da isonomia; v) que o direito deve ser aplicado, também, aos servidores do magistério aposentados, com base no princípio da paridade
” (ID. 5863966 - Pág. 7).

Nas razões do Incidente, o Requerente argumenta, em síntese, que enquanto não regulamentado o direito pelo Município de Ananindeua, com base no art. 24 e 223 da Lei 2.176/2005, art. 63, I, ‘f’ e art. 68 ambos da Lei 981/90, e art. 18 da Lei n. 851/1996, amparado no art. 5º, I, da CF – direitos iguais -, é devida a gratificação de nível superior aos seus substituídos processuais, desde a data de seu ingresso no serviço público municipal (fl. 10).

Sustenta que o atual PCCR do magistério municipal não revogou expressamente a Lei n. 851/86, nem tampouco a possibilidade de recebimento de vantagens – inclusive a GNS – além do vencimento base (fls. 13).

Afirma que o direito adquirido e o princípio da isonomia garantem a percepção da referida gratificação.

Ao final, pede a admissão deste incidente e que seu julgamento seja aplicado a todos os processos individuais e coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.

Juntaram documentos.

Em atenção à Nota Técnica do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP) deste Tribunal de Justiça, a respeito da tramitação de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, determinei o encaminhamento destes autos àquele órgão para, nos termos do artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal, com a redação dada pela Emenda Regimental nº 07 de 26/01/17 c/c o artigo 976, §4º do CPC/2015, informar se a questão de direito levantada está afetada ou julgada em recurso repetitivo por um dos Tribunais Superiores, bem como para outros fins que entender necessários, com a finalidade de subsidiar esta Relatora na apreciação da admissibilidade do presente Incidente.

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes deste E. Tribunal informou que, após consulta à base de precedentes do STJ e do STF, inexiste tema coincidente com a questão de direito apresentada neste incidente.

Destacou que tramitou neste TJPA o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0006691-10.2016.8.14.0000, cuja matéria se assemelha a do presente incidente, e que não foi admitido pelo Tribunal Pleno.

Em despacho de ID. 7234936, determinei fossem as partes integrantes do processo paradigma indicado intimadas para, querendo, apresentarem manifestação acerca do pedido de instauração de IRDR no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo realizar a juntada de documentos, em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa e ao contraditório, nos termos do artigo 983 do Código de Processo Civil, conforme deliberado na 30ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada no dia 18/08/2021, em que se apreciava a admissibilidade do IRDR n. 0869954-11.2020.814.0301, e em atenção ao art. 188, § 2º do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O Sindicato Requerente apresentou a lista de ID. 7506399, contendo os processos relacionados e suas respectivas partes, as quais foram devidamente intimadas e apresentaram manifestação pela admissibilidade do Incidente (ID. 8204195 e 8218114).

Na sequência, foram juntados processos aos autos, a fim de demonstrar a multiplicidade de processos que apresentam controvérsias sobre o direito da gratificação de nível superior ( GNS) no município de Ananindeua.

Por fim, no id n° 8221536, o SINTEPP se manifestou no sentido de que já fora demonstrada a multiplicidade de processos, inclusive detalhe através de tabela. No que se refere à apresentação do processo paradigma, indicou os processos n 's. 0017121-71.2014.8.14.0006, 0003475-78.2007.8.14.006 e 0002115-24.2014.8.14.0006, já acostados no id n° 8218113.

É o relatório.

VOTO

Como relatado, presente Incidente foi ajuizado sob o argumento de existência de controvérsia e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, a teor do art. 976, I e II do CPC, por haver alegada divergência de entendimento em processos diversos, julgados anteriormente neste Tribunal, a respeito do direito à percepção de gratificação de nível superior por professores públicos do Município de Ananindeua.

Do juízo de admissibilidade do IRDR, nos termos do art. 981 do Código de Processo Civil
.

O art. 981 do Código de Processo Civil, determina que, após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do art. 976 do CPC, que assim dispõe:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

§ 1º - A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente.

§ 2º - Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono.

§ 3º - A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.

§ 4º - É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.

§ 5º - Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas.

Conforme se extrai do art. 976 do CPC, a admissão do IRDR pressupõe a ocorrência simultânea de alguns pressupostos, quais sejam: efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; e a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito.

Exige-se, ainda, um terceiro requisito que se extrai da dicção do art. 978, parágrafo único, do CPC, o qual determina que o órgão colegiado, encarregado de analisar o mérito do incidente e de fixar a tese jurídica, deve também julgar o recurso que o originou, a saber:

Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.

Nesse sentido o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou Enunciado n. 344, o qual dispõe que
“a instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal”.

No presente, encontra-se preenchido o último requisito, pois pendente de julgamento da Apelação n. 0017121-71.2014.8.14.0006.

Todavia, no que concerne aos demais requisitos, verifico que o Requerente
não comprova a existência de repetição de processos em controvérsia sobre a matéria
, pois, ainda que inicialmente tivessem havido algumas decisões em sentido contrário, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a previsão de gratificação de nível superior na Municipal n. 851/1986 foi revogada pela Lei n. 1.248/1995. Assim, os professores que ingressaram no serviço público após essa data não fazem jus à percepção da gratificação em questão.

A situação exposta supra é de fácil constatação, tanto pela pesquisa jurisprudencial no site eletrônico do TJPA, quanto pela lista dos processos que o próprio requerente juntou no id n° 7506399.

Nesta lista, apenas cinco processos tiveram como resultado a concessão do pagamento da gratificação de nível superior, quais sejam: n°’s 0003475-78.2007.8.14.0006; 0002115-24.2014.8.14.0006; 0003670-52.2006.8.14.0006; 0003669-57.2006.8.14.0006 e 0097545-66.2015.8.14.0006, julgados, respectivamente, nos anos de 2012, 2012, 2013, 2014 e 2017. Por outro lado, todos os outros treze feitos mencionados na lista pelo Requerente, julgados a partir de 2018, não reconheceram o direito perquirido, tendo em vista que a previsão de gratificação de nível superior na Lei Municipal n. 851/1986 foi revogada pela Lei n. 1.248/1995.

Destarte, verifica-se que a partir de 2018, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica quanto a matéria, havendo inclusive, atualmente, julgamento monocrático sobre a questão.

Nesse sentido, transcrevo a evolução normativa sobre o tema exposta na decisão monocrática do eminente Desembargador Luiz Netto, proferida na Apelação n. 0061535-23.2015.8.14.0006:

“A Lei Municipal n.º 851/1986 - Estatuto do Magistério do Município de Ananindeua, disciplinava, dentre outras matérias, a Gratificação de Nível Superior em seu artigo 18, I, no percentual de 60 % da remuneração base, ao profissional do magistério que obtivesse licenciatura plena.

Após, já com o advento da Constituição de 1988, o Município apelante, com o espeque no artigo 39 da Carta Magna, promulgou o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua - Lei n.º 981/1990, que estabeleceu o pagamento de gratificação de nível superior variável a seus servidores, em escala variável a ser fixada por Decreto do Poder Executivo, em regulamento, que não chegou a ser editado.

No ano de 1995, nova lei foi editada pela municipalidade, qual seja a Lei n.º 1.248/1995, disciplinando o Plano de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Ananindeua, que não prevê nenhum tipo de gratificação de nível superior, bem como revoga expressamente a Lei n.º 851/1986.

Outras leis sucederam a Lei n.º 1.248/1995, quais sejam a Lei n.º 2.176/2005 e a Lei n.º 2.355/2009, ambas tratando sobre Plano de Cargos e Salários e nenhuma prevendo a gratificação de nível superior.

Assim, ao tempo de ingresso dos apelados no serviço público não havia mais naquela municipalidade nenhum regramento acerca de gratificação de nível superior, uma vez que, repito, tal previsibilidade foi revogada pela Lei n.º 1.248/1995.

Diante desse cenário, não há como se possa ter conclusão diversa da que os apelados não fazem jus a percepção da gratificação de nível superior”
. (2019.05207639-10, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-18, Publicado em 2019-12-18).

Na mesma linha, os seguintes julgados de ambas as Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS.
PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. LEI MUNICIPAL Nº 851/86.
RECURSOS CONHECIDOS, MAS DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1 – Em relação a apelação de Antonia Silva Damasceno; Carmem Maria Macêdo Garcia; Eliade Pereira de Mendonça Barros; Eline de Fátima Silva dos Santos; Inajara de Fátima da Cunha Nascimento e Laura Cláudia Gama Bragança,
pleiteando a gratificação de nível superior, entendo que as mesmas não conseguiram demonstrar fazer jus ao recebimento de gratificação de nível superior, devido não terem tanto ingressado no serviço público, bem como concluído o curso de nível superior, antes da revogação da lei que instituía a gratificação.

2.– Por outro lado, tem direito a gratificação de nível superior a senhora ELIENE DA SILVA SANTOS, devido a ter ingressado no serviço público antes da revogação da lei nº 851/86 (07/11/1983) e concluído a sua graduação em nível superior em 07/11/1992, anteriormente a revogação da lei de regência da gratificação de nível superior (GNS), sendo-lhe assim aplicáveis os efeitos da lei nº 851/86 antes da revogação por ter atingido os requisitos necessários para o pagamento da gratificação.

3 - Recursos conhecidos, e desprovidos à unanimidade, para julgar improcedente o pedido da inicial. (Apelação n. 0023798-49.2016.8.14.0006, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/10/2020, Publicado em 21/10/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, UMA VEZ QUE A LEI INSTITUIDORA FOI OBJETO DE REVOGAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Os acréscimos que integram a remuneração global do servidor devem ser previstas em lei, uma vez que sua criação ultrapassa a competência administrativa. Nesse sentido, dispõe o artigo 37, X, da Constituição da República que “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

2. No caso vertente, observa-se que a Gratificação de Nível Superior dos servidores do Magistério do Município de Ananindeua possuía previsão legal no artigo 18, I, da Lei Municipal nº 851/86.

3. Todavia, a normativa citada foi objeto de revogação pela Lei Municipal n.º 1.248/95, artigo 44º, de tal sorte que deixou de existir parâmetro legal para o pagamento da gratificação de nível superior aos professores do ente recorrido.

4. Analisando o caderno processual, apesar de o apelante ter ingressado no cargo ainda na vigência da Lei Municipal nº 851/86, conforme o Histórico Funcional, extrai-se que ele somente conclui seu curso de Graduação em Pedagogia em 18 de agosto/2028, ou seja, após a revogação da norma jurídica que previa a vantagem. Logo, o recorrente somente preencheu o requisito legal quando já não se encontrava vigente o diploma legal que fixava os parâmetros para recebimento do benefício. Precedentes TJ/PA.

5. Recurso conhecido e improvido. À Unanimidade. (0018044-29.2016.8.14.0006, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 222/06/2020, Publicado em 02/07/2020).

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
PROFESSOR MUNICIPAL GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. PCCR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. VERBA INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - Acórdão n.º 2126837, Apelação Cível n.º 0018044-29.2016.8.14.0006 Rel. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 21/08/2019)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PCCR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBA INDEVIDA
. 1- Sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de gratificação de nível superior na ordem de 60% (sessenta por cento), prevista na Lei Municipal nº 851/1996; 2- O apelante pretende a reforma da decisão, com fundamento no art. 18, I da Lei Municipal n° 851/86, que dispõe sobre o Regime jurídico do Funcionário do Magistério do Município de Ananindeua; 3- A apelante ingressou no cargo de professor em novembro de 1996, momento em que a Lei 851/86, que alicerçou o seu pedido, já havia sido revogada expressamente pelo art. 44 da Lei Municipal nº 1.248/95, a qual, por sua vez, não previu o pagamento de qualquer gratificação de nível superior; 4- A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. §1º, do art. 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; 5- À míngua de previsão legal, no sentido de conferir o pagamento da gratificação pretendida, não há como assegurar tal direito, pelo que deve ser julgado improcedente o pedido; 6- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJPA, Acórdão n.º 2043089, Apelação Cível n.º 0010006-28.2016.8.14.0006, Rel. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 22/07/2019)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE INEXISTENCIA DE DIREITO.
MUDANÇA DE JURISPRUDENCIA DESTA CORTE. OS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA INGRESSOS POR CONCURSO PÚBLICO APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.º 851/86 NÃO FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR, TENDO EM VISTA A NOVA LEGISLAÇÃO QUE ESTABELECE A NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA PELO EXECUTIVO (LEI MUNICIPAL N.º 0981/90) E A LEI MUNICIPAL N.º 1.248/95 PREVER DE FORMA EXPRESSA A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.º 851/86, NA FORMA DO ART. 2.º, §1.º, DO DECRETO-LEI N.º 4.658, DE 04 DE SETEMBRO DE 1942, DEIXANDO DE EXISTIR PARÂMETROS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO FACE A INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA E DO PERCENTUAL A SER PAGO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME. 1. Tendo a embargada tomado posse no cargo em 20/01/2012, em momento bem posterior à entrada em vigor da Lei 1.248/95, deve ser reconhecido que não possui direito à Gratificação de Nível Superior, na medida em que não há direito adquirido a ser tutelado. (2018.05080006-02, 199.274, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-13, Publicado em 2018-12-17).

APELAÇÃO E REEXAME.
PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE ANANINDEUA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INGRESSOS POR CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 851/86, MAS OBTENÇÃO DO NÍVEL SUPERIOR APÓS SUA REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF
. Os professores da rede pública do Município de Ananindeua ingressos por concurso público Ainda na vigência da Lei Municipal n.º 851/86, mas que obtiveram nível superior somente após sua revogação, não fazem Jus ao recebimento de gratificação de nível superior, tendo em vista a nova legislação que regulou a matéria estabelecendo a necessidade de regulamentação da matéria pelo Executivo (Lei Municipal n.º 0981/90) e a Lei Municipal n.º 1.248/95 prever de forma expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, §1.º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942, por conseguinte, quando as professoras alcançaram o nível superior já não mais se encontrava vigente a lei que fixava os parâmetros para recebimento da gratificação, face a ausência de previsão da base de incidência e do percentual a ser pago. Apelação conhecida e provida à unanimidade. (2018.01885206-26, 189.777, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 10/05/2018, Publicado em 11/05/2018).

Conforme demonstrado, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça assentou-se no sentido da inexistência de direito à percepção da gratificação de nível superior após o advento da Lei n. 1.248/1995.

Ressalto que a mera amostragem de julgados anteriores divergentes sobre a matéria suscitada não é capaz de atender ao requisito da multiplicidade de processos, conforme dita o inciso I do art. 976, do CPC.

Ao contrário, faz-se necessário que o Suscitante do IRDR demonstre a efetiva e relevante repetição de dissidência de causas, a impor a uniformização jurisprudencial pretendida.

A necessidade de demonstração efetiva da controvérsia também já foi assentada por este Tribunal Pleno, ao negar admissibilidade aos seguintes Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, inclusive sobre tema similar ao agora tratado:

EMENTA:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. ?DIFERENÇA DE ENQUADRAMENTO?. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS.
NCPC, ART. 976. REPETIÇÃO DE PROCESSOS DEMONSTRADA. QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. CAUSA PENDENTE DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL. INEXIGIBILIDADE. TODAVIA,
INEXISTE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA SOBRE O TEMA. NÃO ADMISSÃO DO INCIDENTE.
UNÂNIME. 1. O incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do artigo 976 do CPC/15, pode ser instaurado se houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 2. Não se admite o incidente quando inexiste demonstração da divergência sobre o tema em que deu origem ao pedido para instaurar o incidente. 4. Inexistente entendimento dissonante sobre a questão de direito formulada como hábil a ensejar a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, deve-lhe ser negado trânsito como forma de ser resguardada sua gênese e privilegiada sua destinação (NCPC, art. 981). 5. Acréscimo feito em voto divergente, pelo Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, que considerou inexistente a necessidade de haver processo em trâmite no Tribunal, como requisito para a instauração do IRDR. 6. IRDR não admitido. (2016.04839867-98, 168.564, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 30/11/2016, Publicado em 02/12/2016).

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. NOVO INCIDENTE INSTAURADO.
PREVISÃO NO ART. 976 § 3º DPO CPC. MERA REPETIÇÃO DO INCIDENTE ANTERIOR. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO PARÁ. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFERIU DIREITO A GRATIFICAÇÃO A CATEGORIA, DISCUTIDO APENAS OS CINCO ANOS ANTERIORES A PROPOSITURA DO MS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO X PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. NCPC, ART. 976. REPETIÇÃO DE PROCESSOS DEMONSTRADA. QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. CAUSA PENDENTE DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL. INEXIGIBILIDADE. TODAVIA,
INEXISTE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA SOBRE O TEMA. NÃO ADMISSÃO DO INCIDENTE. UNÂNIME.

O incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do artigo 976 do CPC/15, pode ser instaurado se houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Nova propositura do IRDR sob a mesma matéria somente será admitido se retificados os motivos que anteriormente não o admitiram, inteligência do art. 976 §3º do CPC.

A matéria em questão foi apreciada no IRDR nº 0800144-47.2018.0000, o qual foi inadmitido por este Plenário em 06/02/2019, pois não se admite o incidente quando inexiste demonstração suficiente de divergência sobre o tema em que deu origem ao pedido para instaurar o incidente. Apenas uma única decisão conflitante não caracteriza repetição de processos com controvérsia.

Inexistente entendimento dissonante sobre a questão de direito formulada como hábil a ensejar a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, deve-lhe ser negado trânsito como forma de ser resguardada a destinação do incidente (NCPC, art. 981).

Novo incidente instaurado não possui quaisquer fatos novos que possam ensejar sua admissão, sendo uma mera cópia do incidente anterior.

IRDR não admitido (IRDR n. 0806872-07.2018.8.14.0000, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Tribunal Pleno, DJ 30/05/2019).

É certo que, se eventualmente sobrevier demonstração de decisões divergentes e ausência de pacificação da matéria, nada impede a repropositura do IRDR não admitido, conforme prevê o art. 976, § 3º do CPC:

“§3º. A inadmissão de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.”

Ocorre que, no presente caso, novamente não restou comprovada a efetiva repetição de processos que evidenciem a controvérsia, ao ponto de justificar a admissibilidade deste IRDR.

Assim, a falta de demonstração da existência de divergência sobre a questão neste Tribunal torna inadmissível este Incidente, porquanto carente dos pressupostos insculpidos no artigo 967 e parágrafo único do art. 968, ambos do CPC.

Ante o exposto, ausentes os pressupostos de admissibilidade, a teor do art. 976 e parágrafo único do art. 978, todos do CPC, deixo de conhecer do Incidente, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 19/10/2022